Tribunal: TRF3
Processo: 5009337-96.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
76/608)

5009337-96.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009337-96.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CERRADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEORGIANA RIPPER VIANNA - RJ183018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR BANDEIRA DE MELLO DOURADO LOPES - RJ162344-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA - SP131670-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu provimento aos aclaratórios por ela opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. De fato, há erro material, a ser reparado.

5. Onde se lê, no item 7 da Ementa ID 316560627: “7. Embargos de declaração da União rejeitados”, leia-se: “7. Embargos de declaração da parte impetrante rejeitados”.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009337-96.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CERRADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEORGIANA RIPPER VIANNA - RJ183018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR BANDEIRA DE MELLO DOURADO LOPES - RJ162344-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA - SP131670-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra o v. acórdão assim ementado (ID 336839190):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos União (Fazenda Nacional) contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios por ela opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material no relatório do acórdão atacado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. De fato, há erro material, no relatório quanto ao nome da parte recorrente.

5. No Relatório, onde se lê: ”Cuida-se de embargos de declaração opostos por CERRADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA contra o v. acórdão assim ementado:”; leia-se: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra o v. acórdão assim ementado:”.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.

Em suas razões de recorrer (ID 349911597), alega a União a existência de erro material no relatório do acórdão impugnado.

Contrarrazões da parte embargada (ID 350754344), afirmando não se opor ao acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão.

Na hipótese dos autos, verifica-se, de fato, há erro material a ser reparado.

A União, em seus embargos de declaração ID 328146245, informou haver erro material no Relatório 316560620. Todavia, o erro residia, na realidade, no item 7 do Enunciado de Ementa.

Nesse diapasão, deve ser tornada sem efeito a alteração determinada no voto 336837031, terceiro parágrafo, pois não havia qualquer equívoco no relatório originário (ID 316560620). Mantida, portanto, a redação original, qual seja:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos por CERRADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA contra o v. acórdão assim ementado:”

Noutro giro, onde se lê, no item 7 da Ementa ID 316560627: “7. Embargos de declaração da União rejeitados”, leia-se: “7. Embargos de declaração da parte impetrante rejeitados”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu provimento aos aclaratórios por ela opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. De fato, há erro material, a ser reparado.

5. Onde se lê, no item 7 da Ementa ID 316560627: “7. Embargos de declaração da União rejeitados”, leia-se: “7. Embargos de declaração da parte impetrante rejeitados”.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão